Tribunal: TJDFT
Processo: 0709411-32.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
E M E N T A

PENAL E PROCESSO PENAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. LEI 11340/06. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INTIMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apesar da defesa alegar que o réu tem doença psiquiátrica e é usuário de drogas, não há, no caderno processual, qualquer documento que evidencie tal condição.
2. Frise-se que a ilustre magistrada a quo, ao tomar conhecimento de tal fato, intimou a defesa para que colacionasse ao caderno processual documentos de evidenciassem tal condição. Contudo, esta quedou-se inerte.
3. A jurisprudência dominante nesta Eg. Corte de Justiça é no sentido de que, para a instauração do incidente de insanidade mental, se faz necessária a presença de indícios razoáveis de que o réu esteja com sua integridade mental comprometida, o que não restou comprovado na hipótese em debate.
4. No que concerne à alegação de que o réu não foi devidamente intimado acerca das medidas protetivas impostas nos autos de no 2020.09.1.002833-5, esclareço que, compulsando o devido caderno processual, consta certidão exarada por servidor do tribunal, em 19/07/2020, atestando que o réu havia sido intimado acerca de tais medidas:
5. Há de se ressaltar, inclusive, que, quando de sua prisão em flagrante, o réu portava em um dos bolsos cópia da decisão que o proibia de manter contato com sua genitora.
6. Logo, estando devidamente comprovada a autoria e materialidade de acordo com os documentos juntados aos autos, a condenação do réu é medida que se impõe, restando, inviável, portanto, o pleito absolutório.
7. Recurso improvido. Sentença mantida.